Tribunal: TJMT
Processo: 1017628-70.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017628-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALDECI JERONIMO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017628-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALDECI JERONIMO DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA/CARGA HORÁRIA LABORADA PELO REEDUCANDO – ATESTADO GENÉRICO – INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A remição por trabalho se dá na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1º, II), observada a jornada mínima de 6 (seis) e a máxima de 8 (oito) horas diárias.

A ausência de informações no atestado de trabalho quanto às horas executadas em cada dia de labor inviabiliza o reconhecimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu ao reeducando a remição de 100 (cem) dias, em face dos 302 (trezentos e dois) dias trabalhados.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que o atestado não registra a carga horária diária exercida pelo reeducando em cada atividade, de modo que seria necessária a comprovação
“mediante o encaminhamento das folhas de frequência”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, indeferindo os dias remidos ante a não apresentação do registro de frequência dos dias laborados pelo agravado

[doc. digital n. 103940968].

Em contrarrazões, o reeducando assevera que o documento impugnado é dotado presunção de autenticidade e fé pública, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada [doc. digital n. 103940973].

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração [doc. digital n. 103940976].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial [doc. digital n. 107226981].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o reeducando ALDECI JERÔNIMO DE OLIVEIRA cumpre pena de 15 (quinze) anos de reclusão, estando, atualmente inserido no regime fechado.

Em 5 de março de 2021, o Juízo da Execução Penal remiu 100 (cem) dias por ele trabalhados, nos seguintes termos:

“[...] sobre o pedido de remição de pena pelo labor, analisando os autos verifica-se à mov. 27.1 a juntada pela direção da unidade prisional de atestado de trabalho constando 302 dias inéditos de trabalho realizados pelo recuperando dentre o período de maio/2019 a dezembro/2019 e de janeiro/2020 a junho/2020.

Sem maiores delongas, analisando detidamente o atestado de trabalho juntado ao feito, evidencia-se data máxima vênia não assistir razão ao Ministério Público acerca da necessidade de juntada das folhas de frequência ou folha-ponto referente aos dias trabalhados pelo recuperando, uma vez que não há essa exigência na LEP, malgrado à interpretação ampliativa dada ao art. 129 pelo representante ministerial.

Na verdade, o citado dispositivo é claro ao dispor que: “A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro e todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada de cada um deles”.

Conforme se vê, cabe à direção do estabelecimento prisional encaminhar, mensalmente, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou horas estudadas, não havendo, no citado dispositivo, qualquer menção quanto a necessidade de detalhamento dessa situação por meio da remessa das folhas de frequência ou documento semelhante.

[...]

A reforçar o entendimento aqui adotado, tem-se o artigo 112 da LEP que exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria mais absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público.

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 302 dias inéditos, nos anos de 2019 e 2020, o que lhe dá o direito a remição de 100 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP,
DECLARO remidos 100 (cem) dias de pena do(a) recuperando(a) ALDECI JERONIMO DE OLIVEIRA, em face dos 302 (trezentos e dois) dias trabalhados
.

ATUALIZE-SE o cálculo de pena; após, às partes e, conclusos para homologação”
(doc. digital n. 103940970).

Tem razão o agravante quando afirma que os documentos nos quais o juiz se baseou para declarar a remição não são hábeis para o reconhecimento da benesse.

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126).

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por trabalho, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (art. 126, §1º, II).

Em complemento, o art. 33 define que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“
Tempo de trabalho: deve o condenado desenvolver três dias de trabalho para obter o desconto de um dia de pena. O dia trabalhado deve ter, no mínimo, seis horas e, no máximo, oito, com descanso aos domingos e feriados (art. 33, caput, LEP). Note-se ser o período base para o dia de trabalho computado para a remição o montante de seis horas. Se o condenado trabalhar oito, duas horas ficam anotadas em sua ficha para posterior utilização, ao formar outras seis horas. Além disso, é viável o estabelecimento de horário especial de trabalho, conforme as peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, para serviços de conservação e manutenção do presídio (art. 33, parágrafo único, LEP)
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 342 – e-book).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...] A remição da pena pelo trabalho se perfaz à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, conforme dispõe o art. 126, § 1º, inciso II, da LEP. E, nos termos do art. 33 da mesma Lei, considera-se dia trabalhado aquele em que cumprida jornada não inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, a não ser quando há estipulação de horário especial (parágrafo único do art. 33, da LEP) ou limitação de horário pela própria penitenciária (RHC n. 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 27/4/2017). [...]
(STJ, AgRg no HC 638.412/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Embora se admita o aproveitamento do dia de trabalho com jornada inferior àquela definida no art. 33 da lei de regência, é necessário conhecer, com exatidão, o tempo de labor realizado pelo reeducando.

Assim, o atestado de trabalho, ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio deve
especificar
a jornada diária desempenhada pelo apenado.

Somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.

Não por outro motivo é que o art. 129 da LEP determina que “
a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles
” (sem destaque no original).

Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, com propriedade, esclarecem que a autoridade administrativa deve “manter no estabelecimento penal o registro do trabalho e do estudo desenvolvido no interior do estabelecimento penal como também as jornadas de trabalho externo”, pois “
são a prova dos dias de trabalho ou estudo do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
” (Execução Penal, 12ª ed., Ed. Atlas, pág. 599).

Aliás, o Superior Tribunal entende que “
a Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral
e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso
(AgRg no HC n. 351.918/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/8/2016)" [...]
(AgRg no AREsp 1345135/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) (sem destaque no original).

No caso
sub examine
, a remição de pena foi deferida com base no atestado de trabalho subscrito pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá (Winkler de Freitas Teles), pelo Diretor Adjunto (Júlio Cezar Padilha Assis), pelo Chefe de Segurança e Disciplina do ergástulo (Rogério Wagner Santos Silva) e pela agente prisional conferente (Vânia Souza), descrevendo que o reeducando exerceu atividades laborais de “
artesanato
” e “
conservação
”, o primeiro labor durante
175 (cento e setenta e cinco) dias
e o segundo por
127 (cento e vinte e sete) dias
, entre os meses de
maio de 2019 a dezembro de 2019
e
janeiro de 2020 a junho de 2020
,
verbis
:

Ano Referência: 2019

MÊS

ATIVIDADE

DIAS TRABALHADOS

JANEIRO

-

-

FEVEREIRO

-

-

MARÇO

-

-

ABRIL

-

-

MAIO

ARTESANATO

23

JUNHO

ARTESANATO

20

JULHO

ARTESANATO

23

AGOSTO

ARTESANATO

22

SETEMBRO

ARTESANATO

21

OUTUBRO

ARTESANATO

23

NOVEMBRO

ARTESANATO

21

DEZEMBRO

ARTESANATO

22

Total de dias trabalhados no ano de 2019 ===> 175
(doc. digital n. 103940976)

Ano Referência: 2020

MÊS

ATIVIDADE

DIAS TRABALHADOS

JANEIRO

CONSERVAÇÃO

23

FEVEREIRO

CONSERVAÇÃO

20

MARÇO

CONSERVAÇÃO

22

ABRIL

CONSERVAÇÃO

20

MAIO

CONSERVAÇÃO

20

JUNHO

CONSERVAÇÃO

22

JULHO

-

-

AGOSTO

-

-

SETEMBRO

-

-

OUTUBRO

-

-

NOVEMBRO

-

-

DEZEMBRO

-

-

Total de dias trabalhados no ano de 2020 ===> 127
(doc. digital n. 103940976)

Como se percebe, o atestado de pena
não
discrimina com exatidão a jornada de trabalho, de modo que é impossível determinar a
carga horária diária
executada pelo reeducando.

Ademais, nada foi dito a respeito do trabalho realizado aos sábados, que, como se sabe, em regra, tem a carga horaria reduzida para 4 (quatro) horas pela própria administração carcerária.

Diante do contexto delineado, fica claro que o atestado de trabalho – na forma em que foi confeccionado –
não é idôneo
para a remição de pena.

Destarte, inviável a homologação do benefício, conforme se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRABALHO EM PLANTÃO DE GALERIA. REMIÇÃO. INDISPENSÁVEL A SUPERVISÃO DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada deixou claro e bem firmada a posição da Jurisprudência desta Corte de que é indispensável a supervisão do órgão de execução quanto às atividades desenvolvidas em "plantão de galeria", para que haja a remição pelo trabalho, não valendo como prova idônea os atestados confeccionados pelo diretor do presídio. 2. ''II - Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva. III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos''.
(AgRg no HC n.485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019) 3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no HC 517.554/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ATESTADO DE TRABALHO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRECISA DOS DIAS E HORAS TRABALHADOS - IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - INOBSERVÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. A remição por trabalho se dá na proporção de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1º, II, da LEP), observada a jornada mínima de 06 (seis) e a máxima de 08 (oito) horas diárias (art. 33 da LEP). Assim, o atestado firmado pelo Diretor da unidade prisional com a informação genérica da quantidade de dias laborados num determinado período, desacompanhado de qualquer comprovação dos dias da semana efetivamente trabalhados e da carga horária diária desempenhada, inviabiliza a homologação do benéfico. Recurso Provido
(TJ/MT, N.U 1014572-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Por fim, esclareço que “
eventual culpa do Estado na fiscalização do trabalho do preso, que pode configurar desvio na execução, não dá direito à remição da pena, que exige comprovação idônea do cumprimento dos requisitos do art. 126 da LEP
” (HC 375.948/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interposto pelo Ministério Público e torno sem efeito a decisão que declarou remidos 100 (cem) dias de pena por trabalho, em benefício de
ALDECI JERÔNIMO DE OLIVEIRA
, no executivo de pena n. 2001186-51.2019.811.0042.

Ressalto que, caso haja comprovação idônea da jornada de trabalho do reeducando no período, nada impede que seja prolatada nova decisão reconhecendo seu direito ao benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021